Tribunal: TJPA
Processo: 0834507-59.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10276 - Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0834507-59.2020.8.14.0301

APELANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

APELADO: EDJANE CELESTE DOS SANTOS SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. SERVIDOR PÚBLICO. PERÍODO LABORADO NO SERVIÇO PÚBLICO SOB O REGIME TEMPORÁRIO. CÔMPUTO DO TEMPO. POSSIBILIDADE. ART. 70, § 1º DA LEI Nº 5.810/94. MANUTENÇÃO DO JULGADO. AGRAVO INERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1 - O art. 70, § 1º, da Lei nº 5.810/94, garante ao servidor que, independentemente da forma de admissão ou pagamento, o tempo de serviço público exercido perante a Administração Pública deve ser considerado para todos os efeitos legais, salvo estabilidade.

2 - O serviço prestado a título temporário perante o ente estadual, constitui-se serviço público para fins de contagem de tempo, garantindo-se ao servidor, por conseguinte, todas as vantagens decorrentes.

3 – No caso, restou demonstrado que a autora efetivamente laborou no serviço público sob o regime temporário, antes de ser aprovada em um concurso público e nomeada como servidora efetiva, fazendo jus a que o mencionado período seja computado para o recebimento do adicional por tempo de serviço (ATS). Jurisprudência do TJPA.

4 – Recurso conhecido e improvido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 39ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 20 a 27 de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra EDJANE CELESTE DOS SANTOS SOUSA, diante da decisão monocrática de ID Num. 12277825 que conheceu e negou provimento ao Apelo (Processo nº 0834507-59.2020.8.14.0301 - PJE), nos seguintes termos:

"(...) Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL e, CONHEÇO, DE OFÍCIO, DA REMESSA NECESSÁRIA, REFORMANDO PARCIALMENTE A SENTENÇA, apenas para adequação dos consectários legais e para que o percentual dos honorários advocatícios seja fixado somente na fase de liquidação (art. 85, §4º, II, do CPC/2015), nos termos da fundamentação. (...)"

Em suas razões de Agravo Interno (ID Num. 12989023), o Estado do Pará sustenta a inexistência de direito ao recebimento de Adicional por Tempo de Serviço em razão de período trabalhado em que o vínculo era temporário, por ser prerrogativa apenas de servidores efetivos, estando a Administração Pública vinculada ao princípio da legalidade. Argumenta que o Adicional por Tempo de Serviço não é compatível com a transitoriedade da contratação.

Dessa forma, requer o conhecimento e provimento do recurso, para desconstituir a decisão recorrida.

A Agravada apresentou contrarrazões refutando a pretensão da Agravante e requerendo o desprovimento do recurso, conforme ID Num. 13106103.

É o relato do essencial.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

Analisando as razões do recurso, desde já afirmo que não há razões para alterar a decisão monocrática agravada, eis que, além de devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência das Cortes Superiores, como passo a demonstrar.

Restou verificado na decisão recorrida que a discussão trazida aos autos reside em aferir o direito da parte autora em averbar o tempo de serviço público prestado como servidora temporária para o cálculo do Adicional de Tempo de Serviço – ATS, nos termos do que foi postulado na petição inicial.

Sobre o tema, destaca-se que a percepção do adicional por tempo de serviço do servidor público do Estado do Pará se encontra disposta conforme o art. 131 do Regime Jurídico Único do Servidor Público Estadual, Lei n.º 5.810/94, que assim estabelece:

“Art. 131 - O adicional por tempo de serviço será devido por triênios de efetivo exercício, até o máximo de 12 (doze) .

§ 1º. - Os adicionais serão calculados sobre a remuneração do cargo, nas seguintes proporções:

I - aos três anos, 5%;

II - aos seis anos, 5% - 10%;

III - aos nove anos, 5% - 15%;

IV - aos doze anos, 5% - 20%;

V - aos quinze anos, 5% - 25%;

VI - aos dezoito anos, 5% - 30%;

VII - aos vinte e um anos, 5% - 35%;

VIII - aos vinte e quatro anos, 5% - 40%;

IX - aos vinte e sete anos, 5% - 45%;

X - aos trinta anos, 5% - 50%;

XI - aos trinta e três anos, 5% - 55%;

XII - após trinta e quatro anos, 5% - 60%.

§ 2º. - O servidor fará jus ao adicional a partir do mês em que completar o triênio, independente de solicitação.”

Nesse sentido, foi elencado que, a partir do dispositivo acima transcrito, o servidor público fará jus ao percentual de 5% (cinco por cento) sobre a remuneração, a cada 03 (três) anos de serviço público prestado.

Além disso, ressaltou-se que o art. 70, § 1º da Lei n.º 5.810/94, considera como tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento.

Outrossim, no caso em análise, ficou comprovado nos autos que a autora prestou serviço na qualidade de servidora temporária, restando incontroverso que a ora agravada prestou serviço público anterior à sua admissão como servidor efetivo, inclusive porque tais fatos não foram negados nem questionados pelo recorrente.

Nesse sentido, esta Egrégia Corte possui entendimento já firmado quanto a questão em análise, no sentido de que entre os servidores temporários, comissionados e efetivos não existem diferenças para cômputo do Adicional por Tempo de Serviço - ATS, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PERÍODO LABORADO NO SERVIÇO PÚBLICO SOB O REGIME TEMPORÁRIO. CÔMPUTO DO TEMPO. POSSIBILIDADE. ART. 70, § 1º DA LEI Nº 5.810/94. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - O art. 70, § 1º, da Lei nº 5.810/94, garante ao servidor que, independente da forma de admissão ou pagamento, o tempo de serviço público exercido perante a Administração Pública deve ser considerado para todos os efeitos legais, salvo estabilidade; II - O serviço prestado a título temporário perante o ente estadual, constitui-se serviço público para fins de contagem de tempo, garantindo-se ao servidor, por conseguinte, todas as vantagens decorrentes; III - In casu, restou demonstrado que o apelado efetivamente laborou na recorrente sob o regime temporário, antes de ser aprovado em um concurso público e nomeado como servidor efetivo, fazendo jus a que o mencionado período seja computado para o recebimento do adicional por tempo de serviço; IV ? Não incidem custas nos processos em que a Fazenda Pública seja sucumbente, conforme preceitua o art. 15, alínea ?g?, da Lei nº 5.738/1993; V - Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, apenas para isentar a apelante do pagamento de custas processuais, mantendo os demais termos da sentença vergastada; (2019.01661726-50, 203.162, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-04-29, Publicado em 2019-05-02)

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DE TRIÊNIO (ATS). CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO TEMPORÁRIO POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTE TJPA. 1- A impetração é voltada contra o ato omissivo da autoridade impetrada consubstanciado na não concessão de triênio (ATS), conforme o disposto no art. 70, § 1.º, e art. 131, § 2.º, da Lei nº 5.810/94; 2- O servidor público aprovado em concurso público tem direito líquido e certo a contagem do tempo de serviço público anteriormente prestado a título temporário, para efeito do computo do adicional de tempo de serviço (ATS), na forma do art. 70, § 1º da Lei nº 5.810/94. Precedentes do TJE/PA; 3- Segurança concedida. (2017.04640894-30, 182.457, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-10-24, Publicado em 2017-10-31)

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PERÍODO LABORADO NO SERVIÇO PÚBLICO SOB O REGIME TEMPORÁRIO. CÔMPUTO DO TEMPO. POSSIBILIDADE. ART. 70, § 1º DA LEI Nº 5.810/94. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I - O art. 70, § 1º, da Lei nº 5.810/94, garante ao servidor que, independente da forma de admissão ou pagamento, o tempo de serviço público exercido perante a Administração Pública deve ser considerado para todos os efeitos legais, salvo estabilidade; II - O serviço prestado a título temporário perante o ente estadual, constitui-se serviço público para fins de contagem de tempo, garantindo-se ao servidor, por conseguinte, todas as vantagens decorrentes; III - In casu, restou demonstrado que a impetrante efetivamente laborou na Secretaria de Educação do Estado do Pará sob o regime temporário, antes de ser aprovada em um concurso público e nomeada como servidora efetiva, fazendo jus a que o mencionado período seja computado para o recebimento do adicional por tempo de serviço; IV - Segurança concedida. Decisão Unânime; (TJPA, 2017.03891768-15, 180.383, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-09-12, Publicado em 2017-09-13)

Com efeito, foi verificado no decisum que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal é firme no sentido de que o período em que o servidor laborou na condição de temporário deve ser averbado, inclusive para efeito de cálculo do adicional de tempo de serviço e aposentadoria.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno nos termos da fundamentação, mantendo na íntegra a decisão agravada.

É o voto.

P.R.I.

Oficie-se no que couber.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/11/2023